Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013477-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), UDENIR BENEDITO DA COSTA - CPF: 255.063.821-20 (AGRAVADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo Interno oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sede de Agravo de Instrumento, afastou a prescrição de parcelas do terço constitucional de férias relativas ao período aquisitivo de 2012 e determinou a inclusão dos valores no cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a oposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do Tribunal.

III. R
azões de decidir

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, destina-se exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas por relator, não sendo cabível contra acórdãos.

4. A oposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva quanto à inadequação da via recursal.

5. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que agravo interno contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. O sistema processual prevê meios próprios para impugnação de acórdãos, como embargos de declaração ou recursos para instâncias superiores, quando cabíveis.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo manifestamente incabível contra decisão colegiada. 2. A oposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1916792 SC 2021/0188015-6, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 - Quarta Turma, j. 13.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

o
posto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n
.
1013477-22.2025.8.11.0000.

O acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão de primeira instância que havia reconhecido a prescrição de parcelas de terço constitucional de férias relativas ao período aquisitivo de 2012, determinando a inclusão desses valores nos cálculos de cumprimento individual de sentença coletiva.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão colegiada incorre em equívoco na interpretação da norma prescricional e da realidade fática do pagamento das verbas. Argumenta que o terço constitucional sobre quinze dias de 2012 encontra-se prescrito, vez que deveria ter sido pago após o término do primeiro semestre escolar de 2012, conforme legislação específica aplicável aos profissionais da educação.

Invoca o artigo 54, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar Estadual n
.
50/1998, sustentando que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, e que o pagamento deveria ter ocorrido logo após o dia 30
.
7
.
2012. Afirma que todas as parcelas referentes ao terço não quitado sobre 45 dias vencem após o primeiro semestre, ano a ano.

Cita precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo d
esta Corte
, que firmou entendimento no sentido de que a data de vencimento da obrigação deve ser fixada no momento do efetivo gozo das férias.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição da parcela de 2012.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, impõe-se o reconhecimento de questão de ordem pública que obstaculiza o conhecimento do presente recurso.

O agravo interno foi oposto em face de decisão colegiada proferida por esta Câmara, situação que configura manifesta inadequação da via recursal escolhida.

O agravo interno, disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de natureza estritamente excepcional, cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por desembargador relator no âmbito dos tribunais. A redação do dispositivo legal é clara ao estabelecer que
"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado [...]"
.

A interpretação sistemática do ordenamento processual demonstra inequivocamente que a competência para apreciar o agravo interno limita-se às hipóteses de decisões unipessoais. Quando a decisão emana do colegiado, como no caso em exame, inexiste possibilidade de revisão por meio de agravo interno, haja vista que o próprio órgão competente para sua apreciação já se manifestou definitivamente sobre a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de ser manifestamente incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme precedente que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1916792 SC 2021/0188015-6, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 - Quarta Turma, j. 13.2.2023)

O equívoco na escolha da via recursal caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso adequado.

A sistemática processual estabelece meios específicos para impugnação de decisões colegiadas, notadamente os embargos de declaração quando presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou os recursos dirigidos aos tribunais superiores, quando cabíveis.

A admissão do presente recurso representaria flagrante violação às normas processuais e comprometeria a segurança jurídica, permitindo sucessivas revisões de decisões definitivas do colegiado por meio de recurso manifestamente inadequado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em face de seu manifesto não cabimento contra decisão colegiada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025